Tribunal: TJSP
Processo: 2070008-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas –Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas –Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de drogas – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Por fim, conquanto a paciente seja mãe de três menores, conforme se denota das certidões juntadas às 30/32, a defesa não comprovou que ela seja efetivamente a responsável pela criação deles, nem que estejam sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 - Constrangimento ilegal não demonstrando - Ordem denegada.